Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-11.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO, QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, NA MODALIDADE TENTADA E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO. DIMINUIÇÃO DA PENA DA TENTATIVA E DO PRIVILÉGIO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3 MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que o Apelante, na companhia de corréu e de menor, tentou furtar fios elétricos, mediante rompimento de obstáculo – comprovação pelas versões extrajudiciais dos policiais militares, da menor e do funcionário do estabelecimento vítima, por laudo técnico, pela confissão judicial do Apelante e pelas versões judiciais dos policiais e do funcionário – deve ser mantida a condenação pelos crimes de furto qualificado e privilegiado, na forma tentada, e corrupção de menores.
2. Inviável acolher a tese de erro de tipo referente a desconhecimento do Apelante acerca da idade da menor quando eles já se conheciam antes do crime e quando a Defesa não traz elementos que comprovem o desconhecimento da menoridade, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.
3. No que toca à tentativa, deve ser mantida a aplicação da fração de diminuição no patamar mínimo de 1/3 (um terço), eis que o iter criminis foi quase todo percorrido – arrombamento do lote, entrada no local, corte dos fios e separação deles para a subtração.
4. No que toca ao privilégio do furto, também deve ser mantida a aplicação da fração de diminuição no patamar mínimo de 1/3 (um terço), eis que o comportamento do Apelante apresentou alto grau de reprovabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.